Tribunal: TJDFT
Processo: 0705036-85.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705036-85.2020.8.07.0009 RECORRENTE: B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA RECORRIDAS: VANESSA CUNHA DE SOUZA e OUTRAS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. OPERAÇÃO CAMBIAL. ENCOMENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. CORRETORAS DE CÂMBIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. CORRESPONDENTE CAMBIÁRIO. EMPRESAS DE TURISMO. ATUAÇÃO EM NOME DA INSTITUIÇÃO CONTRATANTE. RESOLUÇÃO NORMATIVA ESPECÍFICA. GARANTIA DA INTEGRALIDADE E SEGURANÇA DA OPERAÇÃO POR PARTE DA CORRETORA. CADEIA DE FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS PELA CONSUMIDORA. IMPOSIÇÃO. OBRIGAÇÃO LIMITADA AO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE CORRESPONDÊNCIA CAMBIÁRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Consoante preconizado pela Teoria da Asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, em abstrato, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 2. Considerando que a relação jurídica é apreciada in status assertionis, está presente, no plano da asserção, a legitimidade ad causam das instituições corretoras, autorizadas pelo Banco Central para atuar no mercado de câmbio, para responder ação indenizatória manejada por consumidora alcançada pelo inadimplemento da obrigação cambiária contratada junto às correspondentes, por falha na prestação de serviços. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 3. Nos termos art. 2o da Resolução BACEN no 3.954, de 24.02.11, “o correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado, à qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado”. 4. É solidária a responsabilidade entre as instituições corretoras de câmbio e respectivas correspondentes cambiárias, posto que, integrantes da cadeia de consumo, estão sujeitas ao dever de garantir a atividade de câmbio desempenhada por suas intermediárias, bem como o fiel cumprimento das normas que regulamentam as operações de câmbio, devendo, assim, responder pela prestação defeituosa dos serviços e pelos danos experimentados pela consumidora em razão dos negócios firmados, impondo-se a devolução dos valores por ela despendidos (CDC, art. 6o, inc. VI, e art. 14, § 1o, inc. II). 5. Conquanto sujeitas a responder solidariamente pelos prejuízos causados à consumidora, a responsabilidade da instituição corretora está limitada ao período de vigência do Contrato de Prestação de Serviços de Correspondentes no País, na exata medida de sua participação nos negócio ajustado, não podendo atribuir-lhe responsabilidade por inadimplemento de obrigação referente à encomenda de moeda estrangeira realizada em momento em que inexistia o vínculo de correspondente cambial entre as demandadas. 6. Apelações conhecidas e parcialmente providas. Preliminar rejeitada. A recorrente alega violação aos artigos 104, inciso II, e 663, ambos do Código Civil, ao argumento de que não deveria ter sido condenada solidariamente, diante da ausência de sua responsabilidade no negócio jurídico. Defende que deve ser reconhecida a sua ilegitimidade passiva ad causam, porquanto não teria participado diretamente da transação nem auferido qualquer lucro. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo, a inversão dos ônus sucumbenciais, e que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados João C. de Andrade Uzêda Accioly, OAB/RJ 152.983 e Sérgio Perroni Passarella, OAB/RJ 65.986 (ID 30511124). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 104, inciso II, e 663, ambos do CC, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Conforme comprovante de inscrição cadastral, a sociedade empresária IEX Câmbio Agência de Viagens usa como nome de fantasia a denominação J&amp;B Viagens e Turismo. Por sua vez, as empresas apelantes, União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda. e B&amp;T Corretora de Câmbio Ltda., são instituições corretoras de câmbio autorizadas pelo Banco Central para operar no Mercado de Câmbio de Taxas Flutuantes, e, nesta condição, firmam Contratos de Prestação de Correspondente no País (...). Verifica-se ainda que o vínculo de correspondente da apelante B&amp;T Corretora de Câmbio Ltda. para com IEX e J&amp;B iniciou-se em 01/03/2015, quando assinado o Contato de Prestação de Serviços de Correspondentes no País, com encerramento em 11/12/2019, conforme comprovado pela notificação extrajudicial de rescisão contratual e também informações prestadas pelo Banco Central do Brasil (ID 24734480, págs. 26/59 e ID 24734480 págs. 62/69) (...). Nesse compasso, diversamente do sustentado em ambos os recursos de apelação, há de se considerar que, consoante os vínculos demonstrados, as empresas apelantes, B&amp;T Associados Corretora de Câmbio Ltda. e União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda., estão, a princípio, sujeitas às consequências advindas das operações realizadas pelo correspondente cambiário, que, no caso, são as corrés IEX e J&amp;B. Na condição de agentes autorizadas pelo Banco Central do Brasil para atuação no mercado financeiro de câmbio, figuram as apelantes como fornecedoras de serviço, atraindo para si o dever de garantir a atividade de câmbio desempenhada por suas correspondentes (...). Nesse compasso, à luz das disposições normativas aplicáveis à espécie e dos termos dos contratos celebrados, resta nítida a existência de responsabilidade solidária entre as instituições contratantes e as respectivas correspondentes cambiárias, que atuaram, conforme dicção expressa da norma, por conta e sob as diretrizes da instituição contratante. A toda evidência, em tendo participado da cadeia de consumo, as apelantes devem, naturalmente, responder pela prestação defeituosa dos serviços (por não fornecerem e/ou garantirem a segurança esperada) e, conseguintemente, pelos danos experimentados pela consumidora apelada em razão dos negócios firmados, impondo-se a devolução dos valores por ela despendidos (...). Demonstrada a participação das instituições contratantes na cadeia do serviço de compra de moeda prestado à autora/apelada, dado o vínculo de correspondência cambiária que mantinham com as empresas IEX e J&amp;B à época em que realizadas as operações, devem, portanto, responder solidariamente por eventuais prejuízos causados pelas correspondentes, na exata medida de sua participação nos negócios ajustados com a consumidora dos serviços” (ID 25759806). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Há responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia produtiva ou de fornecimento do serviço, nos termos dos arts. 7o, parágrafo único, 14 e 34 do Código de Defesa do Consumidor” (AgInt no AREsp 1.581.700/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 13/08/2020 e AgInt no AGR no REsp 1923117/DF, Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 30/11/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1856163/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 19/8/2021). No que diz respeito ao pedido de inversão dos ônus sucumbenciais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade. Vejam-se: AgRg na TutPrv no REsp 1914065/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 2/3/2021; e AgInt na Pet 13.233/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 17/2/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o apelo especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido. Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos causídicos João C. de Andrade Uzêda Accioly, OAB/RJ 152.983 e Sérgio Perroni Passarella, OAB/RJ 65.986 (ID 30511124). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027